Tribunal: TJDFT
Processo: 0741859-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741859-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELEVADORES OTIS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQN 210 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos respectivos artigos 2o e 3o. 2. Demonstrada a falha na prestação de serviço, decorrente da falta de manutenção preventiva no elevador e que resulta na ruptura nos cabos de aço com troca imediata, o dever de indenizar se impõe. 3. Comprovado o prejuízo material, caracteriza legítimo o ressarcimento pelo valor indicado no menor orçamento apresentado aos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, asseverando inobservância das provas coligidas tempestivamente, aptas a atestar a ausência de responsabilidade da empresa pelos fatos narrados pelo recorrido. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 (id 32425317, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 371 e 373, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido do descabimento de sua responsabilização pelos danos materiais no caso concreto, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, o AgInt no REsp 1948139/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012